Tribunal: STF
Processo: RMS 35442
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão restou assim ementado (eDOC 11, p. 103 e seguintes): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. NULIDADE PARCIAL DO PAD. VÍCIOS SANÁVEIS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 169 DA LEI 8.112/1990. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Nos termos do art. 169 da Lei 8.112/1990, a declaração de nulidade do PAD pode ser parcial, hipótese em que a autoridade competente anulará o processo a partir de certo momento, determinando-se o refazimento dos atos anulados e o aproveitamento dos atos anteriores que não foram atingidos pelo vício insanável.



    2. Na hipótese, o reconhecimento do vício de que padecia o primeiro Despacho de Instrução e Indiciação – consistente no não atendimento ao disposto na Orientação Normativa n. 39/2010-COGER/DPF – não se caracteriza como vício incorrigível apto a ensejar o reconhecimento da nulidade total do PAD desde o seu início, levando à instauração de novo PAD, desprezando-se todos os atos anteriores.



    3. Não há o que repreender na atuação da autoridade competente quando, diante da identificação do vício que acometia o primeiro Despacho de Instrução e Indiciação e no intuito de preservar os atos processuais anteriormente praticados, determinou a anulação do PAD desde então, bem como do Relatório Final emitido pela primeira Comissão Processante e do Parecer n. 76/2010-NUDIS/COR/SR/DPF/RJ, homologando as provas até então produzidas, bem como as posteriores, desde que não tivessem sido contaminadas, procedendo-se à reabertura da instrução, com a designação de nova Comissão Processante, a edição de novo despacho de indiciamento, nova citação do acusado para apresentar defesa escrita e a elaboração de novo relatório final, providências aptas a preservar a lisura do procedimento administrativo e conformes aos princípios da celeridade e da economia processual.



    4. Constata-se, ademais, que a segunda Comissão Processante se cercou de todos os cuidados necessários à observância do contraditório e ampla defesa, precavendo-se em produzir elementos probatórios capazes de subsidiar sua conclusão, o que envolveu a reavaliação de toda a prova testemunhal colhida nos autos, bem como a oitiva, após a reabertura do PAD, de outras testemunhas do fato.



    5. Carece de comprovação a alegação do impetrante no sentido de que a condenação em sede administrativa baseou-se exclusivamente em depoimentos prestados por ocasião do inquérito policial instaurado contra o acusado. Meras alegações, dissociadas do conteúdo probatório dos autos, destituídas de indicação específica do ato travestido de flagrante ilegalidade, não são suficientes para demonstrar a existência de direito líquido e certo do impetrante, o qual deve ficar evidenciado no mandamus para que se conceda a ordem em seu benefício.



    6. Como já ressaltado, os depoimentos foram prestados pessoalmente perante a autoridade administrativa, com intimação do acusado e sua defesa para que participasse e tomasse ciência de todos os atos praticados, sem que se demonstrasse qualquer mácula no procedimento.



    7. A objeção relativa à prescrição do processo administrativo disciplinar baseou-se exclusivamente na declaração de nulidade deste, pois, segundo o impetrante, não houve a instauração de novo processo válido no período de 5 anos. Entrementes, diante do afastamento do pleito de nulidade do PAD, fica superada a alegação de prescrição formulada pelo requerente, já que insubsistente seu único fundamento.



    8. Ainda que assim não fosse, conquanto reconhecida a prescrição das infrações disciplinares puníveis com suspensão, capituladas nos incisos VIII e XXXVII do art. 43 da Lei 4.878/1965, a pretensão punitiva da administração, quanto à conduta descrita no inciso XLVIII do mesmo diploma legal, não foi atingida pelo lapso temporal, posto que a Portaria demissória n. 990, do Ministro de Estado da Justiça, foi publicada no DOU, em 20 de julho de 2015, dentro, portanto, do quinquênio legal, que somente expirava em 29/7/2015.



    9. Segurança denegada”.



    Em seu recurso, o recorrente alega, inicialmente, que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, a impetração se volta contra o julgamento administrativo como um todo, e não somente contra a penalidade de demissão, razão pela qual há necessidade de manifestação sobre os efeitos do reconhecimento da prescrição das condutas punidas com suspensão.



    Insiste, em seguida, na prescrição da pena de demissão, uma vez que os fatos ocorreram em 14.2.2010, o processo administrativo foi instaurado em 10.3.2010, anulado parcialmente em novembro de 2012 e posteriormente reaberto indevidamente. Sustenta, nesse passo, que o art. 169 da Lei 8.112/1990 prevê a instauração de novo processo no caso de nulidade, não sua reabertura, o que implica dizer que somente a instauração de processo válido tem o condão de interromper a prescrição, o que não se verificou no caso sob exame.



    Afirma, também, a nulidade parcial do PAD sob o argumento de que a nova comissão, designada para sanar as nulidades verificadas, não repetiu as provas orais que foram colhidas perante outras autoridades e nem se absteve de utilizar as provas do inquérito. Afirma que “a não repetição desses depoimentos perante essa nova comissão viola os princípios da oralidade, impessoalidade, imparcialidade, busca da verdade real e formação da livre convicção” (eDOC 12, p. 62).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para que sejam aplicados no ato de julgamento (ato coator) todos os efeitos jurídicos inerentes ao reconhecimento da prescrição dos incisos VIII e XXXVII, do art. 43, da Lei 4.878/65, bem como do XLVIII, do art. 43, da mesma Lei e, por fim, para declarar a nulidade parcial do PAD.



    Em contrarrazões (eDOC 12, p. 54 e seguintes), a União alega que o impetrante não ostenta direito líquido e certo, uma vez que a Administração Pública agiu em conformidade com o ordenamento jurídico. Aduz, ainda, que os vícios suscitados pelo impetrante não são suficientes a ensejar o reconhecimento da nulidade do PAD, na forma do art. 169 da Lei n. 8.112/1990, haja vista que os vícios existentes eram passiveis de supressão. Afirma, por fim, que a infração punível com demissão não foi alcançada pela prescrição, uma vez que a portaria de demissão foi publicada no DOU de 20.7.2015 e a prescrição somente se consumaria em 29.7.2015.



     Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso nos termos assim sintetizados (eDOC 16):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL. REABERTURA DO PROCESSO COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO E REFAZIMENTO DOS ATOS ANULADOS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO EM FACE DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. ADVENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DETERMINANDO A DEMISSÃO DO IMPETRANTE. CONVERSÃO EM MANDAMUS REPRESSIVO. ORDEM DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO.



    PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DISCUSSÃO RESTRITA À PENALIDADE EFETIVAMENTE APLICADA PELO ATO COATOR. OFENSA AO ARTIGO 169 DA LEI 8.112/90. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO, DESDE QUE REFEITOS OS ATOS VICIADOS, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO. PRECEDENTES.



    PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, QUE NÃO ATINGIU A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, MANTENDO HÍGIDO O MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL.



    NULIDADE DO NOVO PROCESSO POR REITERAÇÃO DAS PRÁTICAS ILEGAIS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR VÍCIOS DIVERSOS DAQUELES APONTADOS PELO RECORRENTE, E QUE FORAM RECONHECIDAMENTE CORRIGIDOS COM A NOVA FASE DE INSTRUÇÃO.



    MANIFESTAÇÃO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece acolhida.



    O processo administrativo disciplinar em questão foi instaurado em 11/3/2010, para apurar as responsabilidades do impetrante, agente da polícia federal, no homicídio de outro agente da polícia federal ocorrido em festa particular no Rio de Janeiro, causado por disparos de arma de fogo – incisos VIII, XXXVII e XLVIII do artigo 43 da Lei n. 4.878/1965.



    Inicialmente, o PAD fora conduzido pela Comissão Permanente de Disciplina da Superintendência Regional do DPF no Rio de Janeiro, e, em razão do reconhecimento de nulidade relativa pela autoridade competente, foi anulado a partir do despacho de indiciação, com homologação das provas conduzidas, preservando-se os atos processuais anteriores e constituída nova comissão. 



    No entender do recorrente, o novo processo também padece de nulidade porque não observou o disposto no art. 169 da Lei 8.112/1990 que determina que



    "verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo".



    Todavia, como salientado no acórdão recorrido, o vício que ensejou a anulação parcial do processo – ausência de fundamentação e de especificação das provas no Despacho de Instrução e Indiciação - não fulmina de nulidade absoluta o processo, de modo que a autoridade competente determinou sua anulação a partir do referido ato, preservando os atos anteriores, sem qualquer mácula ao dispositivo legal em questão. É o que se infere do seguinte excerto do voto condutor do acórdão (eDOC 11, p. 109-110):



    “No caso dos autos, o reconhecimento do vício de que padecia o primeiro Despacho de Instrução e Indiciação – consistente no não atendimento ao disposto na Orientação Normativa n. 39/2010-COGER/DPF, relativo à ausência de fundamentação e especificação dos fatos e das respectivas provas (e-STJ, fl. 733), segundo Parecer emitido pela Corregedoria-Geral da Polícia Federal –, não se caracteriza como vício insanável apto a ensejar o reconhecimento da nulidade total do PAD desde o seu início, levando à instauração de novo PAD, desprezando-se todos os atos anteriores.



    Desse modo, não há o que repreender na atuação da autoridade competente quando, diante da identificação do vício que acometia o primeiro Despacho de Instrução e Indiciação e no intuito de preservar os atos processuais anteriormente praticados, determinou a anulação do PAD desde então, bem como do Relatório Final emitido pela primeira Comissão Processante e do Parecer n. 76/2010-NUDIS/COR/SR/DPF/RJ, homologando as provas até então produzidas, bem como as posteriores, desde que não tivessem sido contaminadas, procedendo-se à reabertura da instrução, com a designação de nova Comissão Processante, a edição de novo despacho de indiciamento, nova citação do acusado para apresentar defesa escrita e a elaboração de novo relatório final (e-STJ, fl. 764), providências aptas a preservar a lisura do procedimento administrativo e em conformidade aos princípios da celeridade e da economia processual”.



    Sendo certo que o PAD foi anulado em parte, não há falar em instauração de um outro processo quando suficiente a simples ratificação dos atos não contaminados pela nulidade, prosseguindo-se o PAD a partir daí. 



    Igualmente, nada colhem as alegações do impetrante no sentido de que a nova Comissão Processante teria incorrido nos mesmos erros apontados por ocasião da anulação parcial do PAD, na medida em que utilizara as mesmas provas produzidas anteriormente, baseando-se em depoimentos colhidos no inquérito policial instaurado contra o impetrante.



     Como é consabido, admite-se o aproveitamento dos atos anteriores à instauração do novo PAD, em se tratando de vício de natureza formal que não tenha qualquer relação com a composição da comissão processante (como in casu, em que o termo de indiciamento não estava adequadamente fundamentado, com especificação dos fatos e das respectivas provas). Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância com o quanto decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Mandado de segurança. Servidor público. Penalidade de cassação da aposentadoria por improbidade administrativa e por aplicação irregular de dinheiros públicos.



    - Inexistência de nulidade do processo dirigido pela nova comissão processante, porquanto, além de não haver ofensa ao artigo 169 da Lei 8.112/90, não houve prejuízo para a impetrante.



    - Improcedência da alegação de ocorrência de prescrição. Interpretação da fluência do prazo de prescrição na hipótese de ser interrompido o seu curso (artigo 142, I e §§ 3º e 4º, da Lei 8.112/90).



    - Falta de demonstração da alegação vaga de cerceamento de defesa.



    - A alegação de que as imputações à impetrante são inconsistentes e não foram provadas, demanda reexame de elementos probatórios, o que não pode ser feito no âmbito estreito do mandado de segurança (…) (MS 22728, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 13-11-1998)



    Desse julgado, merece transcrição o seguinte trecho do voto condutor:



    “(…) não há que se sustentar que, por se terem ratificados os atos válidos do processo primitivo e, apesar da nova instauração, mantido o seu número, sem os atos considerados nulos, o processo dirigido por essa nova comissão processante seja nulo, sob a alegação de ofensa ao artigo 169 da Lei 8.112/90 que, mesmo determinando que declarada a nulidade total ou parcial do processo se constitua nova comissão para a instauração de novo processo, não impede, evidentemente, no caso de nulidade parcial, que os atos válidos do primitivo sejam aproveitados por essa nova Comissão, nesse novo processo, porque, caso contrário, não teria sentido a distinção das hipóteses de declaração de nulidade parcial ou total do processo administrativo. Ademais, é de se considerar, ainda, que, depois de instaurado o novo processo, a ora impetrante como acentuou o relatório final da Comissão (…) foi intimada da decisão de ratificação dos atos válidos da Comissão anterior, inclusive dos seus motivos, e não fez qualquer protesto no sentido de que, com isso, sofreria prejuízo. Aliás, ainda quando da impetração, não alega ela ter sofrido qualquer prejuízo em sua defesa em razão dessa ratificação, sendo, pois, de aplicar-se o princípio, vigorante no direito público, segundo o qual não há invalidade sem que haja prejuízo”.



    Melhor sorte não socorre o impetrante quanto à alegada prescrição. Como relatado, o recorrente sustenta que não houve interrupção do prazo prescricional uma vez que somente a instauração de processo válido teria o condão de suspender seu curso.



    Todavia, conforme já exposto, não há falar em nulidade do processo, eis que regularmente instaurado. Desse modo, à luz das informações prestadas pela autoridade coatora, o prazo prescricional começou a fluir em 28.7.2010, o que fixa como termo final do prazo a data de 29.7.2015, afastando, assim, a alegada prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos (eDOC 11, p. 119-120):



    “Ainda que assim não fosse, colhe-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os seguintes esclarecimentos (e-STJ, fl. 1.675): 



    [...] devem ser observadas as penalidades previstas para as transgressões disciplinares, nos termos do art. 142, II, da Lei n. 8.112/90 conforme segue:



    a) incisos VIII e XXXVII do artigo 43 da Lei 4.878/65 - puníveis com suspensão - prazo prescricional de 2 anos;



    b) inciso XLVIII do artigo 43 da Lei 4.878/65 - punível com demissão, cujo prazo prescricional é de 5 anos.



    Não há que se falar em prescrição pré-processual, considerando que os fatos ocorreram em 14.02.2010 e a subsequente instauração do PAD (fl. 02).



    Adotada a sistemática para a contagem da prescrição processual, nos termos do art. 108 da IN 76/2013, considerando a publicação da Portaria instauradora em Boletim de Serviço do DFP em 10.03.2010 (fls. 270/271), a contagem adicional de 140 dias (60 dias para conclusão + 60 dias da prorrogação + 20 dias para julgamento), tem-se que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 28.07.2010, ao que se conclui que as infrações puníveis com suspensão estão prescritas desde 29.07.2012, enquanto a infração punível com demissão estará fulminada pela prescrição a partir de 29.07.2015.



    Nesse norte, segundo explicitado pelo Ministério Público Federal, conquanto reconhecida a prescrição das infrações disciplinares puníveis com suspensão, capituladas nos incisos VIII e XXXVII do art. 43 da Lei 4.878/1965, a pretensão punitiva da administração quanto à conduta descrita no inciso XLVIII do mesmo diploma legal, não foi atingida pelo lapso temporal, posto quea Portaria demissória n. 990, do Ministro de Estado da Justiça, foi publicada no DOU, em 20 de julho de 2015, dentro, portanto, do quinquênio legal.



    Por óbvio, a prescrição das infrações puníveis com suspensão não tinha o condão de impedir o regular trâmite do PAD e a imposição de penalidade no que tange à infração punível com demissão, sobre a qual não incidiu a prescrição”. 



    Diante da regularidade jurídico-formal do procedimento disciplinar instaurado contra o Recorrente, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo a embasar sua pretensão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente